Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução, mostra-se impositiva a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada/impugnante.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.